Tribunal: TJDFT
Processo: 0748704-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748704-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMANDA SOARES DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por AMANDA SOARES DA CRUZ, rejeitou a impugnação do devedor e afastou as alegações de necessidade de suspensão da execução por prejudicialidade externa, de inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução. Em suas razões (ID 78084425), sustenta que: 1) o cumprimento de sentença está fundamentado em sentença proferida no processo 0702195-95.2017.8.0018; 2) há relação de prejudicialidade com a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento do mérito; 3) a rescisória está baseada na necessidade de rescisão do acórdão em razão da violação literal aos artigos 169, § 1o, I, da Constituição Federal e 21, I, da Lei Complementar 101/2000 e ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal; 4) a obrigação é inexigível; 5) há excesso de execução pela incorreta aplicação da taxa SELIC e pela ausência de aplicação de juros moratórios decrescentes. Requer o efeito suspensivo em razão da prejudicialidade externa. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 0702195-95.2017.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. O reconhecimento da inexigibilidade do título judicial exequendo pelas razões invocadas pelo agravante somente é possível pela via da ação rescisória. Em razão da proteção constitucional à coisa julgada e à segurança jurídica, a ação rescisória é cabível de forma excepcional, somente nas hipóteses legais e taxativamente previstas. Como o acórdão executado não foi desconstituído em sede de ação rescisória, não é possível a declaração de inexigibilidade do título em sede de cumprimento de sentença. O julgamento de ações rescisórias é de competência originária dos Tribunais. Trata-se de regra de competência funcional e, portanto, absoluta. Na hipótese, a tutela provisória na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida. A 1a Câmara Cível não conheceu da rescisória. O não conhecimento da rescisória afasta a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, o efeito suspensivo deve ser indeferido. Ademais, a discussão quanto ao valor executado não justifica a concessão do efeito suspensivo, pois, enquanto pendente a questão, a expedição dos requisitórios e o pagamento só ocorrerão em relação à parcela incontroversa. Não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator